Tribunal: CARF
Processo: 10925.720278/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720278/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.233 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
IVONIR BERGAMASCHI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos
termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720278/2013-51
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720278/2013-51

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 04-39.727 - 2a Turma
da DRJ/CGE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples
Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/08/2011, ficando impedida de
realizar nova opção pelos três anos-calendário seguintes, conforme Ato
Declaratório Executivo n° 67, de 06 de agosto de 2014, da DRF/JOA-SC (fls. 19),
tendo em vista a Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional e
Despacho Decisório (fls. 14-18), em decorrência da constatação de comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificada em 15/08/2014 (fls. 21), apresentou manifestação de
inconformidade em 12/09/2014 (fls. 25-29) alegando, em síntese, que quando
notificada sequer teve o direito constitucional de defesa, tendo em vista que foi
imediatamente excluída do Simples, sendo que o valor apreendido é irrisório, de
apenas R$ 180,00, o qual já foi quitado. Além do mais, jamais praticou
contrabando ou descaminho, nem tinha conhecimento que o produto no valor de
R$ 180,00 tinha essa origem.
Aduziu, ainda, que está sendo penalizada com a cobrança dos anos
anteriores, quando estava incluída no Simples, com diferenças de tributos que
inviabilizarão suas atividades, pois se o fato se deu em 16/08/2011 a exclusão
deveria se dar de forma menos onerosa a partir de 2014, pois a exclusão
retroativa ocasiona juros e multas sobre as diferenças de tributos existentes.
Argumentou que o Ato Declaratório fere o princípio basilar da
ampla defesa e do devido processo legal, pois não lhe proporcionou direito de
defesa, bem como o princípio da irretroatividade tributária, previsto no art. 5o,
inciso XXXVI da Constituição Federal.
Por fim, requereu a reinclusão no Simples e a declaração de
nulidade do ADE n° 67, de 06 de agosto de 2014.
Juntou os documentos de fls. 30 e seguintes.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-39.727, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho constitui motivo para exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, nos termos legais.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720278/2013-51

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente replica sua manifestação de
inconformidade, não trazendo novos argumentos quanto aos fundamentos da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720278/2013-51

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida,
relator Romildo Idalgo, a seguir transcrita:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
Não obstante a manifestante referir-se ao Simples Federal, Lei n°
9.317/1996, aqui ocorreu a exclusão do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar n° 123/2006.
Cabe anotar, preliminarmente, que é vedada a discussão da
constitucionalidade ou ilegalidade de lei em sede administrativa, consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972 na redação dada pelo
art. 25 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Acresce, como ensina Seabra Fagundes, que "administrar é aplicar
a lei de ofício", e dispondo a Lei Complementar n° 123, de 2006, no art. 29,
inciso VII, que será excluída do Simples Nacional a empresa que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não há como acolher suas
alegações.
Desta forma, é de se rejeitar todas as alegações a esse título
aduzidas ao longo da peça impugnatória tais como: violação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, da irretroatividade da lei etc.
Acresce, que a manifestação da contribuinte tem efeito suspensivo,
ou seja, só será excluída definitivamente do Simples Nacional a partir da decisão
administrativa definitiva, final, caso mantida a exclusão. Logo, nenhum prejuízo
sofreu em sua defesa, que se iniciou quando intimada para se manifestar neste
processo e prosseguirá enquanto houver discussão administrativa e ou judicial.
Logo, não há falar em cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional
com base no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, o qual
dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720278/2013-51

§ lo Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, (n/g).
No caso vertente, a contribuinte não negou o fato que ensejou a
aplicação da exclusão do Simples Nacional, apenas aduzindo que os efeitos da
exclusão deveriam ocorrer a partir de 2014 e não retroativamente.
Porém, não há como acolher a argumentação da contribuinte.
Com efeito, a legislação é clara ao estabelecer que a exclusão
incide no mês da ocorrência do fato, consoante o art. 29, VII, § 1o da Lei
Complementar n° 123/2006, acima transcritos.
Desta maneira, não pode a autoridade administrativa descumprir
expressa disposição legal, vez que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Código
Tributário Nacional, art. 142 e parágrafo único).
Aliás, o art. 141 do CTN é cristalino ao sentenciar:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos
casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou
as respectivas garantias
A impugnante questionou o fato do valor dos produtos apreendidos
ser irrisório (cigarros de procedência estrangeira no valor de R$ 180,00 cfr. auto
de infração, fls. 04-07), o qual já teria recolhido.
Todavia, tal fato não tem o condão de descaracterizar a infração
ou infirmá-la, pois no caso de infrações fiscais vigora no direito tributário o
princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 136 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Desta maneira, tendo sido apreendidos os cigarros em seu
estabelecimento comercial (240 maços: fls. 07) e nada tendo a requerente
alegado naquela ocasião ou depois, nos processos específicos de autuação e
apreensão, não há como lhe deferir o pedido nesta sede, pois foi considerada
revel no processo de perdimento (fls. 03).
Quanto ao valor dos cigarros não ser expressivo, é de se
esclarecer que o princípio da insignificância é aplicado pelo Poder Judiciário,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720278/2013-51

por meio de construção jurisprudencial, nos processos penais, sendo defeso à
autoridade administrativa aplicá-lo, vez que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos dos arts. 141 e 142, parágrafo único do CTN, como visto acima.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos
consta, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo improcedente a
manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório Executivo
impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL.
.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital